Tribunal: TJSP
Processo: 1004445-66.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES – Responsabilidade assumida pela empregada doméstica da paciente para o atendimento de sua patroa em pronto socorro, após encontrá-la paralisada em casa com quadro de ataque cardíaco – Contratação feita com a indicação expressa do plano de saúde da paciente – Lesão demonstrada em relação à autora, que prestou socorro à paciente, levando-a ao hospital, em razão do

Ementa:
DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES – Responsabilidade assumida pela empregada doméstica da paciente para o atendimento de sua patroa em pronto socorro, após encontrá-la paralisada em casa com quadro de ataque cardíaco – Contratação feita com a indicação expressa do plano de saúde da paciente – Lesão demonstrada em relação à autora, que prestou socorro à paciente, levando-a ao hospital, em razão do risco de dano grave à saúde – Declaração de inexigibilidade em relação à autora – Cabimento, ante o estado de perigo – Sentença mantida.

Apelação não provida.